Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738816-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JANETE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de requerimento de distinção manejado por JANETE PEREIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 52239364, que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, considerando a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Em sua petição, a autora requer o prosseguimento da marcha processual desta ação, com o afastamento do sobrestamento, nos termos do art. 1.037, §9o, CPC. Alega que, em que pese o reconhecimento da repercussão geral quanto ao Tema n.o 1.170 (RE 1.317.982-RG) pelo Supremo Tribunal Federal, sequer houve decisão do relator determinando a suspensão de processos pendentes que versem sobre a questão, razão pela qual não é cabível a suspensão promovida. Argumenta que a repercussão geral reconhecida quanto ao tema n.o 1.170 diz respeito a juros moratórios, sendo que no presente cumprimento individual de sentença não há controvérsia nesse particular, pois o recorrido aplicou os mesmos critérios de juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial, limitando-se a discussão à incidência ou não do IPCA-e (RE n.o 870.947/SE - Tema 810/STF) como fator de correção monetária sobre o crédito executado de junho de 2009 em diante (ID 52450354). Nesse contexto, intime-se a parte contrária para se manifestar acerca do requerimento, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.037, §11, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 10 de novembro de 2023 17:50:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador